Tribunal: TJBA
Processo: 8141413-12.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141413-12.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA APELADO: MERCADINHO E COMERCIO ESTRELA EIRELI e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM JUÍZO DIVERSO. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão de a parte autora não ter regularizado o recolhimento das custas iniciais (emitidas para vara diversa), após intimação dirigida apenas ao advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é imprescindível a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito nas hipóteses em que se faz necessária a regularização ou complementação das custas iniciais, distinguindo-se da ausência total de preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a ausência total de recolhimento de custas (aplicação do art. 290 do CPC) da necessidade de complementação ou regularização. 4 - Nos casos de complementação ou regularização das custas iniciais, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado via Diário da Justiça. 5 - Configura error in procedendo a extinção do feito quando a intimação contendo a advertência fatal de extinção foi realizada exclusivamente na pessoa do patrono, sem que a parte tenha sido intimada pessoalmente para sanar o vício. 6 - Necessidade de anulação da sentença para oportunizar a regularização mediante intimação pessoal e com a advertência da pena de extinção. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 485, I e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.437.227/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024. Vistos, examinados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8141413-12.2021.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelados MERCADINHO E COMERCIO ESTRELA EIRELI e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça